Tribunal: STF
Processo: HC 244020
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Auri Emerim Gonçalves Nunes contra decisão monocrática do Relator do HC 922.535/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 2º, § 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduz ilegalidade do decreto prisional lastreado na gravidade abstrata do delito e na adoção de fundamentação per relationem. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



    Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).  Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).  Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.  Destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte que traduzem bem essa compreensão (...)



    Pois bem, estes foram os motivos que fundamentaram a decisão da prisão preventiva (e-STJ fls. 133/135- grifei):



    12. Do representado Auri Emerim Gonçalves Nunes. 



    A autoridade policial imputa ao representado Auri Emerim Gonçalves a prática do crime definido no art. 2°, §§ 2 e 3°, da Lei n. 12.850/2013. 



    [...] 



    No caso em apreço, observa-se que a figura delitiva atribuída tem em seu preceito penal secundário apenamento máximo superior a quatro anos. 



    Logo, é admissível a hipótese de imposição da prisão preventiva ao representado. 



    Indo adiante, no que respeita aos requisitos para a decretação da medida de segregação cautelar, o art. 312 do CPP colima que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". 



    O preceptivo em pauta consagra a necessidade de que as premissas da fumaça do bom direito (prova da materialidade e indícios de autoria) e do perigo na manutenção da liberdade do implicado (risco à ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal) estejam consubstanciadas a fim de que a providência acautelatória de segregação provisória seja cabível. 



    Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti encontra-se bem delineado e está estampado no relatório de investigação do ev. 1; áudios angariados das interceptações regularmente autorizadas e indicadas no ev. 23 e, mormente, fotos e vídeos constante do ev.3; tudo a demonstrar, nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e os indícios suficientes de autoria. 



    De igual sorte, atentando-se ao periculum libertatis, observa-se a necessidade de se guarnecer a ordem pública. Isso porque, ao que consta, o representado seria integrante de facção criminosa responsável pelo contumaz cometimento de uma pletora de delitos em todo estado de Santa Catarina, de modo que sua atuação, enquanto integrante das fileiras, permitiria fortalecer o eixo de atuação de tal societas delinquentium e propagar a prática de mais crimes, sobretudo homicídios, tráfico de drogas e posse de armas de fogo os quais vêm ocorrendo nesta Comarca por intervenção direta da organização que pertence. 



    A medida se mostra necessária, então, como forma de fazer cessar a prática do crime permanente e impedir novos delitos, de maneira que são nítidas a periculosidade e gravidade concretas da situação. 



    [...] 



    É o caso, portanto, de decretação da prisão preventiva de Auri Emerim Gonçalves Nunes, como forma de garantir a ordem pública.



    A decisão que condenou o paciente, negando o direito de recorrer em liberdade, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 186/214 - grifei):



    [...] 



    No caso dos autos, vê-se que o acusado Auri Emerim Gonçalves Nunes não só integrava a organização criminosa "PGC", como possuía atributo bastante definido no bojo da sociedade delituosa, notadamente levando a cabo funções de comando a cargos inferiores (seus cupinxas, como referia nas conversas interceptadas) e venda de narcóticos ilícitos abem do grupo. 



    Tal liame associativo, por certo, se deu em caráter de permanência e estabilidade, conforme a prova testemunhal e oriunda de interceptação telefônica revelaram, de modo que o acusado mantinha corrente contato direto com membro hierárquico superior. 



    [...] 



    Não permito que o acusado Auri Emerim Gonçalves Nunes recorra em liberdade, porque persistem os motivos que ensejaram até agora a manutenção de sua prisão (art. 312 do CPP), conforme abordagem do ev. 29 dos autos n. 5003176-74.2022.8.24.0069, ainda íntegra, caso em que "não configura ilegalidade a remissão, na sentença, aos motivos do ato que implicara a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da referida medida" (STF, Habeas Corpus n. 101248/CE, Rel. Min. Luiz Fux), mesmas razões, aliás, que valem como revisão da prisão preventiva na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP. Além disso, registro que é da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a preleção no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (STJ, RHC 119.800/MG,DJe 28/02/2020).



    O Tribunal, por sua vez, expôs os seguintes fundamentos ao denegar a ordem a (e- STJ fls. 224/228 - grifei):



    ”[...] 



    Há que ressaltar que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte a possibilidade de remissão aos fundamentos de decisões anteriores como forma validade motivação (v.g. STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.896/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23-06-2020; STJ, Habeas Corpus n. 336.205, Sexta Turma, ReMin. Ericson Marinho, j. 01-03-2016; TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5015923-40.2020.8.24.0000, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 02-07-2020; TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4027780-37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 24-09-2019; TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4001194-60.2019.8.24.0000, de Concórdia, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 05-02-2019; TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4017774-68.2019.8.24.0000, de Forquilhinha, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 27-06-2019; TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4028251-53.2019.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 28-11-2019). 



    [...] 



    Ou seja, "Se não apontou a parte nem há indicativos da modificação do quadro fático ou processual, constatada a persistência dos fundamentos que conduziram à imposição da providência cautelar, a adoção da técnica da motivação por remissão satisfaz a obrigação constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e legal de revisão periódica e ao prolatar sentença condenatória, insertas nos arts. 316, parágrafo único, e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, respectivamente" (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5035142-68.2022.8.24.0000, 4ª Câmara Criminal, Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, por unanimidade, juntado aos autos em 25/07/2022). 



    [...] 



    É consabido que não se sustentam as decisões escoradas em remissões genéricas às normas, em especial, no âmbito criminal, onde se decide sobre o direito à liberdade do indivíduo e seu estado de inocência (artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da CF/1988). E por se tratar de direito cuja proteção é dever primeiro do Estado, a norma processual penal obriga ao julgador a sua fundamentação, garantindo-lhe, para tanto, a livre apreciação da prova, resguardado o contraditório (artigos 155 e 315, §2º, ambos do CPP). 



    À luz das normas e preceitos citados, denota-se que as decisões proferidas pelos Magistrados oficiantes indicaram claramente as razões do convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em face da gravidade concreta dos fatos em tese praticados - exercer função de comando em organização criminosa (PGC) voltada ao narcotráfico e da associação para a prática do tráfico de drogas - , delitos estes cujas provas foram reconhecidas em sentença condenatória recorrível. 



    E não obstante a norma processual penal privilegiar as medidas cautelares em detrimento da prisão, é certo que, quando há elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, desnecessária a justificação da não aplicação das mais benéficas, ainda que presentes predicados pessoais positivos. 



    No caso, a gravidade do fato e a periculosidade do paciente são extraídas das próprias condutas e respaldam a manutenção da prisão preventiva na necessidade de acautelara ordem pública.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi mantida por ocasião da sua condenação, porque permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a sua decretação. O paciente integrava a organização criminosa "PGC", mantinha contato direto com membros hierárquicos superiores, como também possuía funções de comando sobre seus "cupinxas", como se referia aos que tinham cargos inferiores e atuava nas vendas de drogas ilícitas, caracterizando a periculosidade social do agente, bem como, a gravidade da conduta. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Por outro lado, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que “(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva”. (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 



    Ademais, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento. Acrescento que a gravidade do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível com a possibilidade de responder a ação penal em liberdade " (AgRg no HC n. 821.102/TO, Relator Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2023, Dje 13/6/2023). 



    Além disso, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022). 



    Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 177.003 AgRg, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente